Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-19.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00(três mil reais) a título de danos morais, indeferindo o pedido de obrigação de fazer.
2.Pretensão recursal da promovida, sob argumento de que não houve falha da concessionária, apenas interrupção do serviço em caráter emergencial dos serviços por força maior na região com restabelecimento automático, não havendo provas de que a parte autora foi lesada nos autos.
3. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência.
4.Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrido tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.
5.A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.
6.Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7.Sentença reformada.
8.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008435-19.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GLORIA AUXILIADORA RO OTSITSIMRO TSUDZAWERE - CPF: 962.242.901-72 (RECORRENTE), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023